Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-17.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPROCEDÊNCIA. ANIMUS NECANDI PRESENTE. SÚMULA 610 DO STF. CONSUMAÇÃO INDEPENDE DA SUBTRAÇÃO DE BENS DA VÍTIMA. DOLO EVENTUAL. DOSIMETRIA. TENTATIVA. ATENUANTE DA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de latrocínio tentado quando comprovado que o réu desferiu um tiro contra a vítima após essa se negar a entregar o aparelho celular.
2. Não há que se falar em desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para lesão corporal quando demonstrado o dolo de matar, ainda que eventual.
3. “Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima”. Inteligência da súmula n. 610 do STF.
4. Ao realizar a dosimetria da pena no crime tentado, aplica-se a figura do delito consumado em associação com o disposto no art. 14, inciso II, da Parte Geral do Código Penal Brasileiro.
5. Eventual provocação verbal da vítima anterior ao delito não possui o condão de justificar a conduta de tentativa de latrocínio, tampouco de reduzir a pena do agente.
6. Mantendo-se presentes os motivos que ensejaram a prisão preventiva do acusado, balizados na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, deve ser negado o direito de o sentenciado recorrer em liberdade.
7. Apelo conhecido e não provido.